Tribunal: STF
Processo: Rcl 79453
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lindamir Fabro contra decisão proferida pelo Presidente da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais de Curitiba-PR, nos autos do Processo nº 0025813-44.2023.8.16.0182, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão de inadmissibilidade fundamentada em tema de repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que a autoridade reclamada 



    “julgou prejudicado pedido de sobrestamento em recurso extraordinário notadamente porque a decisão laborou error in judicando especialmente porque inverteu ou subverteu a ordem do juízo de admissibilidade, deixando de APRECISAR E EMETIR DECISÃO EM QUESTÃO PRELIMINAR, e assim NEGANDO SEGUIMENTO E INADMITINDO o apelo extraordinário (ora também agravado nos termos do art. 1.042 do NCPC/2015 subsidiariamente aplicado ao CPP) (...).



    (...) a Presidência da 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais de Curitiba Paraná, incorreu em manifesto error in procedendo ao negar seguimento a recurso extraordinário e, por consequência, DEIXAR DE APRECIAR O REQUERIMENTO DE SOBRESTAMENTO, EM INVERSÃO DA ORDEM LÓGICA DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE ” (doc. 1).



    Alega que o pedido de sobrestamento do processamento do recurso teve por fundamento o Tema 924 da sistemática da repercussão geral, “que versa sobre a recepção do art. 50 da Lei de Contravenções Penais pela Constituição Federal de 1988”, motivo por que defende o deferimento do pleito para sobrestar o recurso extraordinário até o julgamento definitivo do Tema 924 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Requer, ao fim, a cassação da “decisão monocrática exercida no juízo de admissibilidade negativo no RE”.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é manifestamente incabível, circunstância que legitima o julgamento imediato da demanda monocraticamente.



    Em atenção aos princípios da celeridade processual e da economicidade, a continuidade do processamento, nessas hipóteses, representa alocação ineficiente de recursos públicos e gera consumo indevido do tempo das partes e da própria Corte (MITIDIERO, Daniel. Reclamação constitucional nas cortes supremas. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 119).



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, tendo como fundamento os Temas nº 339 e 660 da repercussão geral (e-doc. 7/9).



    Contra essa decisão, segundo a autoridade reclamada, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente